Tribunal: TJBA
Processo: 8019041-47.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019041-47.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO SILVA ALVES Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA APELADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EM DESCONFORMIDADE COM A DATA-BASE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, incidente de habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial, em razão da apresentação de certidão com atualização monetária e juros de mora posteriores à data do pedido recuperacional, bem como por ausência de regularização do documento no prazo concedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o silêncio da sentença quanto à gratuidade de justiça implica sua revogação; (ii) estabelecer se é válida a extinção do incidente diante da apresentação de certidão em desconformidade com a data-base da recuperação judicial; (iii) determinar se houve justa causa para a não regularização do documento; (iv) verificar se o princípio da cooperação impõe ao juízo a produção da prova documental; (v) analisar a incidência do princípio da primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O silêncio da sentença quanto à gratuidade de justiça não implica sua revogação, que exige decisão expressa e fundamentada, permanecendo o benefício e afastando a deserção recursal. O art. 9.º, parágrafo único, da Lei n.º 11.101/2005 impõe a atualização dos créditos até a data do pedido de recuperação judicial, vedando a incidência de juros e correção posteriores, sob pena de violação ao princípio da par conditio creditorum e à previsibilidade do plano. A apresentação de certidão com atualização posterior à data-base constitui vício substancial, por incorporar acréscimos indevidos ao crédito habilitando, justificando a extinção do incidente. A existência do crédito trabalhista reconhecido judicialmente não supre a inadequação formal do documento exigido para sua habilitação no processo concursal. A justa causa exige prova do evento impeditivo externo e do nexo causal, não se configurando por mera alegação desacompanhada de comprovação documental. O princípio da cooperação não transfere ao juízo o ônus de produzir prova que incumbe à parte, sendo suficiente a concessão de prazo para regularização. A primazia do julgamento de mérito não afasta a extinção quando ausente diligência da parte para sanar vício sanável no prazo concedido. O enquadramento da extinção no art. 485, I, do CPC pode ser corrigido para o art. 485, IV, sem prejuízo da validade da sentença, por se tratar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A extinção sem resolução de mérito não impede nova habilitação do crédito, desde que apresentada certidão regular conforme a data-base da recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019041-47.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante RODRIGO SILVA ALVES e como apelada FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema